Tribunal: CARF
Processo: 13116.721302/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.721302/2016-35
ACÓRDÃO
1401-007.715 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
SOBRESTAMENTO
DE
JULGAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com as normas processuais de natureza tributária, não há
previsão legal que ampare a obstrução do lídimo impulso oficial do
processo administrativo.
Neste sentido, configura-se imprópria a pretensão que requer o
sobrestamento de julgamento dos presentes autos para que se aguarde a
definitividade de decisão de processo que versa sobre litígio distinto.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO VINCULADO. EFEITOS
Uma vez que a não homologação do pleito compensatório se dera em
função de auto de infração em que o saldo negativo de IRPJ foi recalculado,
havendo ali decisão que afete tal cálculo, esta tem imediato impacto sobre
a PER/DCOMP transmitida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.714, de 26 de novembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 13116.721301/2016-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.715 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721302/2016-35
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveria Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1 COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DELIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito
líquido e certo do sujeito passivo.
2 EXIGÊNCIA DE MULTA DE MORA. TRIBUTO RECOLHIDO FORA DO PRAZO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora.
3
SOBRESTAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir
disposição que confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo
contribuinte, quando há pendência de decisão administrativa definitiva
relativa à exigência formalizada de ofício no período.
4 PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.715 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721302/2016-35
3
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são
normas complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e
as decisões judiciais, no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atenda aos requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço e passo a análise.

DO ESCOPO DA LIDE
Inicialmente, cabe delimitar o escopo da lide, ressaltando que o presente
processo trata exclusivamente da não homologação da PerDcomp n°
16016.93022.130815.1.3.02-5411, encaminhada com o objetivo de
compensar o débito no valor de R$ 3.431,49 mediante crédito no
montante de R$ 47.147.221,45 decorrente de Saldo Negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2012.
O Despacho Decisório foi pela não homologação pela inexistência do Saldo
Negativo indicado na PerDcomp, tendo em vista o aproveitamento desse
mesmo Saldo como dedução na exigência em um Auto de Infração, objeto
do processo administrativo n° 13116.722.282/2016-10.
A tese central da Recorrente esta resumida no seguinte parágrafo da peça
recursiva:
O ponto cerne da discussão em tela é simples e inequívoco. Referida
compensação deveria, necessariamente, ser reconhecida pela Autoridade
Fiscal, pelo fato de ter sido transmitida antes da formalização do
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.715 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721302/2016-35
4
lançamento
fiscal
objeto
do
processo
administrativo
no
13116.722282/2016-10. (Griffou-se)
Em sede recursal, a Recorrente não apresenta alguns argumentos da
Manifestação de Inconformidade, limitando os pedidos, por óbvio, a
homologação da PerDcomp n° 16016.93022.130815.1.3.02-5411, a
exoneração da multa de mora. e ad argumentandum o sobrestamento do
presente processo até o julgamento definitivo do processo n°
13116.722.282/2016-10 e

DA IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DA MULTA
Para a Recorrente, tendo uma autuação fiscal lançada posterior a
composição do Saldo Negativo de IRPJ de 2012 para a utilização do crédito
e quitação do débito não houve atraso no pagamento passível de exigência
de multa de mora.
Sem razão a Recorrente.
A compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário,
prevista no inciso II do art. 156 do CTN, tendo o art. 74 da Lei n° 9.430/96
delineado as condições e garantias para autorização pela autoridade
administrativa do seu processamento.
Pela sistemática da compensação, o sujeito passivo que apurar créditos em
face da Secretaria da Receita Federal do Brasil pode compensá-los com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão fazendário, mediante a entrega de
declaração na qual devem constar informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados, extinguindo-se esses
últimos sob condição resolutória de ulterior homologação.
É a partir da data de entrega da Dcomp que se inicia o prazo para que a
autoridade administrativa analise a liquidez, certeza e suficiência do
crédito tributário para compensação dos débitos confessados, tendo a
autoridade administrativa o prazo de 5 anos, a partir do encaminhamento
da Dcomp para homologá-la.
Tendo a análise da Dcomp resultando pela não homologação, os débitos
passam a ser devido, desde a data de sua constituição.
Assim, forçoso reconhecer que o débito declarado na Dcomp que restar
não homologado, sobre ele devem incidir os encargos moratórios previstos
em lei.
Tais encargos estão previstos no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.715 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721302/2016-35
5
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento A Recorrente alega
que a Declaração de Compensação tem caráter meramente declaratório.
E assim, sobre os débitos indicados para compensação que resultarem não
homologados, deverão incidir a multa de mora.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
A Recorrente alega que o lançamento fiscal formalizado no processo n°
13116.722.282/2016-10 altera significativamente o presente julgamento,
tendo em vista o aproveitamento do Saldo Negativo de IRPJ como dedução
da exigência formulada pela Autoridade Fiscal, com isso, o sobrestamento
evitaria decisões conflitantes entre os dois processos.
A Recorrente notícia em seu Recurso Voluntário, a adesão à um programa
especial parcelamento em relação à 02 (duas) das quatro infrações
apontadas no processo n° 13116.722.282/2016-10, além de que parte das
exigências restantes ainda estão pendentes de julgamento pela Câmara
Superior do CARF.
Não há como acatar o pedido, haja vista a ausência de previsão legal para
tanto.
A esse respeito, cumpre dizer que não existe suporte legal para o
sobrestamento de processos no âmbito do processo administrativo fiscal,
em atendimento ao princípio da oficialidade, que impele a Administração
Tributária a impulsionar o processo até a sua decisão final (art. 2o, inciso
XII, da Lei no 9.784/99).
Ademais, a jurisprudência administrativa dessa Turma também se
posiciona nesse sentido, conforme se verifica nos seguintes julgados:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.715 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721302/2016-35
6
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. Não encontra
respaldo no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido de
sobrestamento razão pela qual não pode ser acatado
(Acordão CARF n° 1401-006.028, de 17 de novembro de 2021)

NORMAS
PROCESSUAIS.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. Tanto o Decreto 70.235/72, regulador
do processo administrativo tributário, quando o regimento interno do
CARF, não contemplam a figura do sobrestamento do feito administrativo
para aguardar trânsito em julgado de decisão em ação judicial que verse
sobre as matérias objeto da autuação.
(Acordão CARF n° 1401-007.222, de 11 de setembro de 2024)
Dessa forma, nos termos do acima exposto, entendo que não há como
sustentar a pretensão da requerente em querer ver sobrestado o presente
processo até julgamento final do processo no 13116.722.282/2016-10, por
absoluta falta de previsão legal

DO MÉRITO
Como descrito anteriormente, o fundamento utilizado pela Unidade de
Origem para considerar não homologada a compensação foi, justamente, o
fato de que o Saldo Negativo de IRPJ, originariamente apurado no ano
calendário de 2012 teria sido aproveitado por ocasião da lavratura do Auto
de Infração autuado no processo no 13116.722.282/2016-10.
A insurgência da Recorrente remete ao fato da transmissão da PerDcomp
ter ocorrido antes da lavratura do Auto de Infração e por esse motivo,
naquela ocasião haveria saldo para quitar os débitos indicados.
Esta Turma se deparou com situação semelhante no julgamento do
processo n° 10320.721.946/2016-10, Acordão n° 1401-006.958, no qual
acabei sendo vencido, pois entendimento da maioria dos Conselheiros foi
pela irregularidade da “Revisão de Ofício”, nos termos dos art. 145, inc. III
e 149, inc. VIII do CTN, promovida pela Autoridade Fiscal em função de um
lançamento de Auto de Infração, que provocou um novo Despacho
Decisório, dessa vez indeferindo as compensações.
O presente caso é diferente.
Não houve um novo Despacho Decisório, sendo que a decisão original que
não homologou a PerDcomp foi editado ainda no período quinquenal de
homologação (§ 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/96),
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.715 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721302/2016-35
7
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
No procedimento de homologação de uma PerDcomp, deve a Autoridade
Fiscal proceder a verificação de certeza e liquidez do crédito declarado,
sendo um dos caminhos a busca da existência de ações fiscais que podem
alterar o valor declarado.
Foi isso que ocorreu.
No Despacho Decisório n° 0043/2017, tendo a Autoridade Fiscal
encontrado o lançamento fiscal formalizado no processo n°
10320.721.946/2016-10, consignou entre seus fundamentos para decisão a
ocorrência de um Auto de Infração.
Na ocasião do lançamento fiscal, houve o aproveitamento, como dedução
da exigência, todo o Saldo Negativo de 2012, acabando com a, necessária,
certeza e liquidez do crédito declarado para quitação do débito indicado na
PerDcomp, de modo que ao final do ano de 2012, ao invés de Saldo
Negativo, a Recorrente tinha IRPJ devido, conforme trecho do supracitado
Despacho Decisório (fl. 213):
Desta forma, fica constatado que para o exercício 2013, ano-calendário
2012, não houve saldo negativo de IRPJ, e sim imposto a pagar. O saldo
negativo declarado para o período foi devidamente aproveitado no auto de
infração mencionado e assim não resta crédito para utilização na
declaração de compensação em análise.
Sendo assim, a DCOMP que utiliza crédito de saldo negativo de IRPJ,
exercício 2013, deve ser considerada não homologada por falta da liquidez
e certeza do crédito, demostrada pela ação fiscal citada.
Uma vez que a não homologação do pleito compensatório se dera em
função de Auto de Infração em que o Saldo Negativo de IRPJ foi
recalculado, havendo, ali, decisão que afete tal cálculo, esta tem imediato
impacto sobre a PerDcomp transmitida
Diante do exposto, entendo que não há reparos a fazer no acórdão
recorrido no que tange ao principal do débito.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.715 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721302/2016-35
8
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário
e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 474
DF CARF MF
Original